Tribunal: TJBA
Processo: 8017039-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017039-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: KAWASAKI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA

AGRAVADO: ANTONIO JORGE SOUZA FERREIRA e outros (49)

Advogado(s)
:
ROBSON JESUS DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DOS CONSUMIDORES. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. REQUISITOS PRESENTES. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é direito básico do consumidor quando verificada sua hipossuficiência ou a verossimilhança das alegações, segundo as regras ordinárias de experiência.

A fundamentação da decisão que determina a inversão do ônus da prova, embora sucinta, é suficiente quando identifica a presença dos requisitos legais para aplicação da norma consumerista.

É notória a hipossuficiência técnica de pescadores artesanais em relação a empresas responsáveis pela implantação de empreendimento de grande porte, justificando a inversão do ônus probatório.

Não configura imposição de prova diabólica a determinação de que as empresas demonstrem a inexistência de danos ambientais e impactos na atividade pesqueira, pois possuem capacidade técnica e acesso aos documentos necessários para essa comprovação.

A inversão do ônus da prova não isenta os autores de apresentar um mínimo de prova dos fatos constitutivos de seu direito, apenas redistribui o ônus em razão da hipossuficiência técnica verificada.

Agravo de instrumento desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8017039-82.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante
KAWASAKI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD
e como Agravado,
ANTONIO JORGE SOUZA FERREIRA e OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora